Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de Liquidação de Título Executivo judicial iniciada diretamente no Tribunal por CARLOS ALVES DA SILVA, JOSÉ DE JESUS ALVES DA SILVA, JOSÉ PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTÔNIA NUNES MONTEIRO e NESTRO DE CASTRO MADEIRA, com indicação de distribuição por dependência ao Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000. O referido mandamus tramitara não na 2a Câmara Cível, mas sim no c. Conselho Especial, tendo sido de Relatoria do Eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. A liquidação tem por objeto o reconhecimento do título executivo coletivo genérico, bem como o quantum debeatur a ser pago, referente ao cômputo do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência. É o relatório. Nos termos do artigo 516 do Código de Processo Civil, define-se a competência, de natureza jurídica funcional – e, portanto, absoluta -, ao Tribunal, nas causas de sua competência originária. Por isso, não se controverte que, considerada a estrutura de cada Corte de Justiça, a liquidação deverá ser processada pelo Órgão Julgador da ação que ensejara o título executivo judicial. No caso dos autos, o autor indica a prevenção do Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000, cujo trâmite não ocorreu na 2a Câmara Cível, e sim no Conselho Especial. Em que pese a expressa indicação de distribuição por dependência na folha de rosto, ainda assim, os autos foram encaminhados equivocadamente a esta Relatoria, e associados à órgão julgador incompetente – 2a Câmara Cível. Em contato com a Secretaria da 2a Câmara Cível, constatou-se a impossibilidade de corrigir-se o equívoco de ofício, em que pese a inequívoca indicação do próprio autor, na folha de rosto, de que seu interesse expresso era de distribuir o processo ao Conselho Especial. Observe-se que a própria CODIS, por intermédio do NUPOR, já havia certificado que o processo deveria ir ao Conselho Especial, nos termos da certidão de ID. 63140921, mantendo, a despeito da constatação, seu encaminhamento sabidamente equivocado à 2a Câmara Cível. Portanto, com especial atenção à necessária distribuição por dependência, bem ainda considerada a competência funcional, de natureza absoluta, redistribua-se o presente processo ao c. Conselho Especial. P. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 10:20:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora